Tribunal: TJBA
Processo: 0509760-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509760-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 302,
CAPUT
, E ART. 303,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 9.503/97.
V VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
ESTAS
CONTRIBUÍRAM PARA O EVENTO.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE DE Nº
231
DA SÚMULA DO STJ.
PRECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. VALORES ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL DIANTE DOS DANOS CAUSADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não obstante a ofendida Laura tenha relatado que havia tomado algumas latinhas de cerveja, inexistem evidências de que as vítimas tenham apresentado qualquer comportamento imprudente. Ademais, o próprio Recorrente, durante seu interrogatório, não afirmou que o comportamento das vítimas teria contribuído para o evento. Disse que estava trafegando quando uma motocicleta apareceu no caminho e, ao desviar da motocicleta, acabou por atingir as vítimas e os demais carros.

2.
A incidência de circunstância atenuante não implica na redução da pena-base aquém do mínimo legal,
ex vi
o verbete de nº
231
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A

indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
O juiz de piso fundamentou adequadamente a sua decisão considerando a extrema gravidade dos fatos e as consequências graves do delito, fixando a indenização mínima no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser pago aos descendentes da vítima falecida e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vítima sobrevivente, a título de danos morais, o que se mostra razoável.

4.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0509760-97.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DANIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.